Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE OFÍCIO. GUARDA COMPARTILHADA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.

2. Os dispositivos legais acerca da guarda de menores devem ser interpretados em harmonia com os preceitos constitucionais e com os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo dos Princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, com o objetivo de resguardar o desenvolvimento pleno da pessoa e assegurar a sua segurança física e emocional. Nesta seara, o interesse do menor é direito indisponível, sendo matéria de ordem pública e relevante para a toda sociedade, inclusive autorizando a ação oficiosa do órgão julgador.

3. O artigo 85, do Código de Processo Civil, prevê que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, ou seja, a legislação processual adota como regra geral para condenação aos honorários sucumbenciais o Princípio da Sucumbência, critério objetivo para sua fixação. 3.1 Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.

4. No caso patente de violação ao Princípio da Boa-fé Processual, incorre a parte no disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo devida a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.